Tribunal: TJSP
Processo: 1022427-47.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Apelação cível – Direito Tributário – Pretensão anulatória - AIIM lavrado em razão do descumprindo de obrigação acessória referente ao pagamento integral com desconto – Auto de infração que não deve subsistir – Pagamento integral (e não parcial) que deve ser reconhecido – Boa-fé do Contribuinte merece ser considerada – Pagamento equivalente à confissão de dívida, com evidente renúncia ao

Ementa:
Apelação cível – Direito Tributário – Pretensão anulatória - AIIM lavrado em razão do descumprindo de obrigação acessória referente ao pagamento integral com desconto – Auto de infração que não deve subsistir – Pagamento integral (e não parcial) que deve ser reconhecido – Boa-fé do Contribuinte merece ser considerada – Pagamento equivalente à confissão de dívida, com evidente renúncia ao litígio administrativo - Sentença reformada – Recurso voluntário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022427-47.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
UBERPOSTOS INSTALAÇÕES EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA., é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022427-47.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 41123
Apelação Cível no: 1022427-47.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante:
Uberpostos
Instalações
em
Postos
de
Combustíveis Ltda.
Apelado: Estado de São Paulo
Apelação cível
Direito Tributário
Pretensão
anulatória
-
AIIM
lavrado
em
razão
do
descumprindo de obrigação acessória referente
ao pagamento integral com desconto
Auto de
infração que não deve subsistir
Pagamento
integral (e não parcial) que deve ser reconhecido
Boa-fé do Contribuinte merece ser considerada
Pagamento equivalente à confissão de dívida,
com evidente renúncia ao litígio administrativo -
Sentença
reformada

Recurso
voluntário
provido.
Trata-se de pretensão anulatória ajuizada
por Uberpostos Instalações em Postos de Combustíveis Ltda.
em face do Estado de São Paulo, objetivando a
desconstituição do AIIM no 4117628-5, por meio do qual é
exigida multa em razão de pagamento parcial de obrigação tributária e descumprimento de obrigação acessória.
A sentença, prolatada pela MMa. Juíza
Bruna Acosta Alvarez, julgou improcedente o pedido.
Determinou, ainda, a conversão em renda do valor
depositado às fls. 104/105, em favor da Fazenda Estadual,
quando do trânsito em julgado desta sentença. Em razão
da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados,
por
equidade,
em
R$
2.500,00,
corrigido
monetariamente pelo IPCA-E, além dos juros de mora da
caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da
sentença, nos termos da Lei 11.960/09 e tema 810 do STF
(fls. 177/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022427-47.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Apela o Uberpostos Instalações em Postos
de Combustíveis Ltda. (fls. 183/200), pugnando, ao final,
pela reforma da sentença. Foi apresentada contrarrazões
(fls. 205/215).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge em saber se o pagamento
levado a efeito pelo Contribuinte, ora Apelante, é capaz
de afastar a exigência (multa) lavrada no AIIM em
comento, em razão de não cumprimento de obrigações
acessórias.
Não se desconhece que o Direito Tributário
é regido pelo princípio da estrita legalidade, bem como
que o art. 527-C do RICMS/00 e o próprio auto de infração
acostados (fls. 43), apontavam que o pagamento com
redução de valor somente seria admitido se houvesse o
cumprimento
de
determinadas
formalidades
(expressa
confissão irretratável do débito fiscal e renúncia ao
contencioso
administrativo
tributário),
o
que
não
se
verificou formalmente.
Neste
cenário,
como
não
houve
o
cumprimento das formalidades acima apontadas, o Fisco
entendeu que o débito não teria sido pago integralmente
(desconsiderando o desconto do pagamento adiantado),
de modo que prosseguiu com a inscrição do débito em
dívida ativa e o apontamento a protesto.
A
sentença
deve
ser
integralmente
reformulada. A boa-fé objetiva do Contribuinte deve ser
considerada. Não se desconhece as formalidades legais
foram
omitidas,
entretanto,
realizou-se
o
pagamento
antecipada objetivando o desconto respectivo, o que foi
aceito sem restrição. A assessoria jurídica na área tributária
é das mais custosas, não podendo o Contribuinte ser
penalizado
pela
ausência
de
obrigações
meramente
burocráticas, diante de um pagamento à vista. Deve haver
ampla
comunicação,
informação,
instrumentalidade
e
simplicidade para a quitação dos débitos tributários.
A
Administração
Fiscal
deve
agir
para
reduzir a perda do Contribuinte (“duty to mitigate de loss”)
e não da forma como se verificou: inscrição, protesto etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022427-47.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Há flagrante boa-fé objetiva na quitação levada a efeito,
que não pode ser desconsiderada. O pagamento de fls.
58/59, verdadeira confissão de dívida, é suficiente para a
satisfação do imbróglio fiscal, com evidente renúncia ao
contencioso administrativo.
Desta feita, a sentença resta integralmente
reformada.
Em atenção aos princípios da causalidade
e da sucumbência, de acordo com a regra estabelecida no
NCPC, o Estado de São Paulo deve arcar com R$ 2.500,00 a
título de honorários advocatícios, por equidade (art. 85,
§8o, do NCPC). Acrescente-se, ainda, o R$ 1.000,00 a título
de honorários recursais (art. 85, §11, do NCPC) em favor do
Apelante.
Custas
e
despesas
processuais
devem
ser
assumidas pelo Estado de São Paulo.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso voluntário do Apelante.
Marrey Uint
Relator